Tribunal: TJMT
Processo: 1116019-92.2025.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-24
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1116019-92.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Provas]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[EVA ANSELMO BERTO WESTPHAL - CPF: 384.413.571-53 (APELANTE), SELMA BRAGA - CPF: 405.730.361-87 (ADVOGADO), HUDSON FIGUEIREDO SERROU BARBOSA - CPF: 706.684.181-68 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. APRESENTAÇÃO PARCIAL APÓS AJUIZAMENTO. PRETENSÃO RESISTIDA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. DOCUMENTOS ACESSÓRIOS. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de exibição de documentos, julgou parcialmente procedente o pedido para determinar a apresentação de contratos bancários, reconhecendo o cumprimento substancial da obrigação e fixando rateio das custas processuais e compensação dos honorários advocatícios, diante da suposta ausência de resistência, bem como indeferindo a exibição de documentos adicionais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se houve cumprimento integral da obrigação de exibição documental; (ii) estabelecer se é devida a determinação de exibição de documentos adicionais; (iii) determinar a correta distribuição dos ônus sucumbenciais diante da alegada pretensão resistida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A apresentação fragmentada e incompleta dos contratos não equivale ao cumprimento integral da obrigação de exibição, pois impede a plena compreensão da relação jurídica e a verificação de suas cláusulas essenciais.

4.

A finalidade da ação de exibição de documentos exige acesso completo aos elementos necessários à análise da relação jurídica, não se satisfazendo com documentação parcial.

5.

O magistrado pode, com base no livre convencimento motivado, considerar suficientes os contratos principais apresentados e dispensar documentos acessórios, quando desnecessários à finalidade da ação.

6.

A ação de exibição não se presta à produção exaustiva de provas nem à antecipação do mérito de eventual demanda futura, restringindo-se ao acesso ao conteúdo essencial da relação jurídica.

7.

A inércia da parte requerida em atender à notificação extrajudicial, aliada à apresentação tardia e parcial dos documentos apenas após o ajuizamento, caracteriza pretensão resistida.

8.

O princípio da causalidade impõe que a parte que deu causa à instauração do processo suporte integralmente os ônus sucumbenciais.

9.

A posterior juntada de documentos em juízo não afasta a resistência inicial nem exonera a responsabilidade pelos encargos processuais.

10.

A fixação de honorários deve observar os critérios do art. 85, § 2º, do CPC, sendo incabível a fixação por equidade quando o valor da causa não é irrisório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: “
1. A apresentação parcial e tardia de documentos não configura cumprimento integral da obrigação de exibição. 2. O magistrado pode dispensar documentos acessórios com base no livre convencimento motivado, quando suficientes os elementos já apresentados. 3. A inércia administrativa e a exibição incompleta após o ajuizamento caracterizam pretensão resistida. 4. Aplica-se o princípio da causalidade para impor à parte requerida o pagamento integral das custas e honorários. 5. A juntada posterior de documentos não afasta a responsabilidade pelos ônus sucumbenciais
”.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 82, § 2º; 85, §§ 2º, 8º e 14; 396; 399, I; 407, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Apelação nº 1115859-67.2025.8.11.0041, Rel. Des. Antonia Siqueira Gonçalves, j. 06.04.2026; TJMT, Apelação nº 1080822-76.2025.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 31.03.2026; STJ, AgInt no REsp 1.757.147/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 24.08.2020; STJ, REsp 1.349.453/MS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 10.12.2014; STJ, AgInt no AREsp 1.370.626/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 19.08.2019.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
EVA ANSELMO BERTO WESTPHAL
em face de sentença proferida pela MM. Juíza de Direito Rita Soraya Tolentino de Barros da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da
ação de exibição de documentos satisfativa
ajuizada em desfavor de
BANCO
PAN S/A
, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para determinar a apresentação dos contrato n
os
756437359-0 e 6233921211800000825, e demais documentos referentes aos referidos contratos, como demonstração do pagamento pela parte autora, no prazo de 20 (vinte) dias, reconhecendo, contudo, o cumprimento substancial da obrigação de exibição, com fixação de rateio das custas processuais e compensação dos honorários advocatícios.

Em suas razões recursais (Id. 356866857), a apelante sustenta, em síntese, que a sentença incorreu em
error in judicando
ao deixar de condenar integralmente a instituição financeira nos ônus sucumbenciais, apesar de reconhecer, em sua própria fundamentação, a existência de pretensão resistida, evidenciada pela inércia do requerido diante de prévia notificação extrajudicial, somente superada após o ajuizamento da demanda, circunstância que, à luz do princípio da causalidade, impõe a responsabilização exclusiva do banco pelos encargos processuais .

Aduz que a apresentação dos documentos apenas em sede de contestação não afasta a resistência inicial, mas, ao contrário, a confirma, sendo juridicamente indevida a fixação de custas “
pro rata
” e a compensação de honorários, sobretudo diante da vedação prevista no art. 85, § 14, do Código de Processo Civil.

Sustenta, ainda, que a sentença incorreu em omissão ao indeferir a exibição de documentos essenciais à elucidação da controvérsia, tais como gravação telefônica da contratação, comprovantes de repasse dos valores, termo de averbação junto ao INSS e extratos analíticos de evolução da dívida, sob o fundamento de suposta dispensabilidade, o que, segundo afirma, configura indevida antecipação de juízo de mérito e violação ao direito fundamental à prova, especialmente em contexto de possível fraude em contratos bancários.

Argumenta que tais documentos não possuem caráter acessório, mas constituem elementos indispensáveis à verificação da validade da contratação, da efetiva liberação dos valores e da regularidade dos descontos realizados, sendo imprescindíveis para eventual propositura de ação futura.

Assevera, ademais, que a instituição financeira não cumpriu integralmente a obrigação de exibição, deixando de apresentar documentos relevantes mesmo após a instauração da demanda, o que evidencia a persistência da resistência no curso do processo.

Defende, por fim, que a sentença violou o disposto no art. 82, § 2º, do Código de Processo Civil ao impor à parte autora, vencedora da demanda, o rateio das custas processuais, reiterando que o requerido deve arcar integralmente com tais encargos, por ter dado causa ao ajuizamento da ação.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar parcialmente a sentença, a fim de condenar o
BANCO PAN S.A
. ao pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios, a serem fixados por equidade, bem como determinar a exibição completa dos documentos postulados na petição inicial, incluindo termo de averbação, comprovantes de repasse, extratos analíticos e gravação da contratação, além da majoração dos honorários em grau recursal.

Regularmente intimado, o apelado apresentou contrarrazões (Id. 356866861), pugnando pelo desprovimento do recurso e pela manutenção integral da sentença, sustentando, em síntese, a ausência de irregularidade na decisão recorrida e defendendo a adequação da fixação dos ônus sucumbenciais, bem como a improcedência das alegações recursais.

O recurso é tempestivo, sendo a apelante beneficiária da gratuidade da justiça (Id. 356894850).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES
[RELATOR]

Colenda Câmara:

Porque presentes os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto por
EVA ANSELMO BERTO WESTPHAL
em face de sentença que, nos autos da
ação de exibição de documentos
ajuizada em desfavor de
BANCO PAN S.A.
, julgou parcialmente procedente o pedido inicial para determinar a apresentação de documentos contratuais, reconhecendo, contudo, o cumprimento substancial da obrigação de exibição, e fixando, por conseguinte, o rateio das custas processuais e a compensação dos honorários advocatícios, ao fundamento de ausência de resistência da instituição financeira.

Irresignada, a apelante interpôs o presente recurso de apelação, sustentando, em síntese, que a sentença incorreu em erro ao afastar a condenação do requerido nos ônus sucumbenciais, não obstante ter restado evidenciada a pretensão resistida, uma vez que a instituição financeira permaneceu inerte na via administrativa, somente apresentando parte dos documentos após o ajuizamento da demanda.

Argumenta que a apresentação tardia e parcial da documentação não descaracteriza a resistência inicial, mas, ao contrário, a confirma, devendo ser aplicado o princípio da causalidade para imputar ao requerido a responsabilidade
integral pelas custas processuais e honorários advocatícios, afastando-se o rateio determinado na sentença.

No essencial, eis o teor da sentença:

“
[...]

A parte autora pleiteou os seguintes contratos de empréstimo N.356437293-0,756437359-0e 6233921211800000825, cujo qual ficou demonstrado v
í
nculo através do extrato de benef
í
cio de prestação continuada a pessoa idosa de id.215548289
[...].

Por sua vez, a parte requerida apresentou os seguintes documentos:

ID 222247085: Contrato nº 356437293 (Cédula de Crédito Bancário - CCB), incluindo CET, dossiê de contratação e logs de assinatura eletrônica.

Em que pese os demais documentos apresentados pelo requerido, não condizem com os documentos pleiteados e demonstrados através do extrato de empréstimo de id. 215548289.

Ainda resta pendente de apresentação um dos contratos ditados no
s
extratos da parte autora sob o n.º 756437359-0 e 6233921211800000825.

Com relação aos extratos de descontos a própria autora poderá extrair junto ao Órgão Empregador, dispensando apresentação.

Certo também, que a averbação de empréstimo consignado no INSS é feita pela Dataprev, uma empresa pública brasileira que administra as informações e o pagamento dos benefícios do INSS. Essa averbação é o processo de formalização e registro do contrato de empréstimo consignado junto ao INSS, garantindo que as parcelas sejam descontadas diretamente no benefício do segurado. Tal averbação foi efetivada, tanto que está sendo descontado em folha de pagamento, conforme holerites acostados na inicial.

Nos termos do art. 399, I do NCPC, aquele que tem necessidade de obter documento sob a guarda ou administração, como no caso, de instituição financeira, tem o direito de exigir desta a devida exibição.

[...]

Conforme exposto alhures, verifica-se que a propositura da ação decorreu da inércia do requerido, razão pela qual, cabe a ele arcar com o ônus de sucumbência, não prospera a argumentação da parte requerida acerca da ausência de cabimento a exibição de contratos e aplicação de multa cominatória.

Diante do exposto e considerando o que mais consta dos autos Julgo Por Resolução de Mérito a presente Ação de Exibição de Documentos Satisfativa pelo Rito Ordinário, com fundamento no que dispõe o artigo 407,I, parágrafo único, do Novo Código de Processo Civil e ACOLHO em parte o pedido inicial, para determinar que o requerido acoste nos autos o contrato de n.º 756437359-0 e 6233921211800000825 e demais documentos referentes ao referido contrato, como demonstração do pagamento do referido a parte autora, no prazo de vinte dias, sob pena de reputar-se como verdadeiros os fatos que com os documentos seriam provados.

Custas e despesas processuais "
pro-rata
", observando caso de justiça gratuita e cada parte arcará com os honorários de seu advogado.

Com o trânsito em julgado, certifique-se, procedendo às anotações de estilo, após, arquive-se.

P. R. I.

[...] (Id.
356866855
)
.

Pois bem.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se à verificação de três pontos centrais: (i) se houve cumprimento integral da obrigação de exibição documental; (
ii
) se subsiste direito à determinação de exibição de documentos adicionais indeferidos na origem; e (
iii
) a adequada distribuição dos ônus sucumbenciais, inclusive quanto à forma de fixação dos honorários advocatícios.

No que concerne ao alegado cumprimento da obrigação de exibição documental, impõe-se reconhecer que a sentença, embora tenha reputado satisfeita a obrigação, não se sustenta integralmente à luz do conjunto probatório.

Conforme se extrai dos autos,
a parte autora requereu a exibição dos contratos n
os
356437293-0, 756437359-0 e

6233921211800000825, extrato de pagamentos, ficha de compensação, comprovante de

depósito dos valores emprestados na conta do beneficiário, termo de averbação no

INSS
,
gravação telefônica da realização do contrato, bem como

demais

documentos em
seu
nome
.

Todavia,
na contestação (Id. 356865943)
não houve a apresentação integral da documentação relativa aos contratos nº 356437293-0, 756437359-0 e 6233921211800000825, porquanto a instituição financeira
se
limitou a juntar instrumentos contratuais de forma fragmentada quanto ao primeiro, documento isolado em relação ao segundo e, no tocante ao terceiro, sequer há comprovação de apresentação do respectivo contrato, inexistindo, ademais, a juntada de documentos acessórios, circunstância que evidencia o cumprimento apenas parcial da obrigação de exibição.

Tal circunstância não pode ser desconsiderada. A exibição de dados fragmentários não se equipara à apresentação do contrato em sua inteireza, porquanto este contém cláusulas, encargos, condições pactuadas e elementos essenciais à aferição da regularidade da relação jurídica. A ausência de documento expressamente
indicado na inicial, portanto, impede o reconhecimento do cumprimento integral da obrigação.

Isso porque a
finalidade da ação de exibição de documentos
e
, por extensão, da produção antecipada de provas
,
consiste em propiciar à parte o acesso pleno aos elementos necessários à compreensão da relação jurídica, não se satisfazendo com a apresentação incompleta de documentos. Logo, impõe-se reconhecer que houve cumprimento apenas parcial da obrigação.

Superado esse ponto, passa-se à análise do pedido recursal de determinação de apresentação de documentos adicionais, tais como gravação telefônica, comprovantes de repasse, termo de averbação e extratos analíticos.

Neste aspecto, contudo, a pretensão recursal não comporta acolhimento.

Isso porque, conforme orientação consolidada deste Tribunal, o magistrado detém competência para, com base no livre convencimento motivado, aferir a suficiência da documentação apresentada para a finalidade específica da ação de exibição, podendo dispensar documentos acessórios quando entender que os contratos principais são suficientes à compreensão da relação jurídica.
A propósito:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – CONTRATO BANCÁRIO – SENTENÇA QUE, APÓS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, DETERMINOU O RATEIO DAS CUSTAS E A COMPENSAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA – CONFIGURAÇÃO DA PRETENSÃO RESISTIDA – RECUSA ADMINISTRATIVA – INÉRCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA EM RESPONDER À NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL EM PRAZO RAZOÁVEL – NECESSIDADE DE AJUIZAMENTO DA DEMANDA – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – DEVER DO BANCO DE ARCAR INTEGRALMENTE COM OS ÔNUS SUCUMBENCIAIS –
PEDIDO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS ADICIONAIS – DISPENSA PELO JUÍZO A QUO – POSSIBILIDADE – DOCUMENTOS APRESENTADOS CONSIDERADOS SATISFATÓRIOS PARA A FINALIDADE DA AÇÃO – LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO DO MAGISTRADO
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A inércia da instituição financeira em fornecer a documentação solicitada administrativamente, por prazo superior a 80 (oitenta) dias
após o recebimento de notificação extrajudicial, caracteriza a pretensão resistida e a recusa no atendimento ao pleito do consumidor.

Pelo princípio da causalidade, aquele que deu causa à instauração do processo deve arcar com as despesas dele decorrentes.
Tendo o banco requerido forçado o autor a buscar o Poder Judiciário para obter documentos a que tinha direito, impõe-se sua condenação integral ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios.

A posterior apresentação dos documentos em juízo não afasta a responsabilidade da parte ré pelos ônus sucumbenciais, pois não elide a resistência inicial que motivou a demanda.

Em ação de exibição de documentos, o magistrado possui a faculdade de, com base em seu livre convencimento motivado, considerar satisfeita a obrigação com a apresentação dos contratos principais, dispensando documentos acessórios (como gravações, comprovantes de depósito e termos de averbação), quando entender que os instrumentos já juntados são suficientes para a análise da relação jurídica, sem que isso configure cerceamento de defesa ou
error
in
judicando
.

Recurso parcialmente provido para reformar a sentença e condenar exclusivamente a parte requerida ao pagamento integral dos ônus sucumbenciais
”
.

(
TJ/MT,
Terceira Câmara de Direito Privado
, apelação
1115859-67.2025.8.11.0041,
relatora Desembargadora
Antonia
Siqueira Gonçalves,
Dje

06/04/2026)
.

A
ratio

decidendi
desse precedente é plenamente aplicável ao caso concreto. A ação de exibição de documentos não se presta à exaustiva produção probatória nem à antecipação do mérito de eventual demanda futura, limitando-se a viabilizar o acesso ao conteúdo essencial da relação jurídica.

Deveras, a
análise acerca da validade da contratação, da efetiva liberação dos valores ou da regularidade dos descontos constitui matéria própria de ação de conhecimento, na qual será oportunizada ampla dilação probatória.

Assim, não há falar em cerceamento de defesa ou
error
in
judicando
no indeferimento dos documentos adicionais, devendo a sentença ser mantida nesse particular.

Por fim, quanto aos ônus sucumbenciais, verifica-se que a sentença determinou o rateio das custas e a compensação dos honorários advocatícios, sob o fundamento de ausência de resistência.

Todavia, tal conclusão não se sustenta.

Conforme demonstrado nos autos, a parte autora promoveu notificação extrajudicial (Ids.
356865932, 356865933 e 356865934
), sem obtenção de resposta satisfatória, sendo compelida a ajuizar a demanda para obter documentos a que tinha direito.
Ademais, a documentação apresentada em juízo revelou-se incompleta, não tendo sido exibido o contrato essencial acima referido
.

Nesse contexto, resta configurada a pretensão resistida, na medida em que a inércia administrativa, aliada à apresentação parcial e tardia dos documentos, evidencia que a judicialização da controvérsia decorreu da conduta do requerido.

Nos termos do princípio da causalidade, deve suportar os ônus sucumbenciais aquele que deu causa à instauração do processo. A posterior juntada de documentos em juízo não elide a resistência inicial, tampouco afasta a responsabilidade do requerido.

Nesse sentido:

“
Tese de julgamento:

A inércia do réu em atender solicitação administrativa de exibição de documentos, aliada à apresentação apenas parcial dos documentos após o ajuizamento da ação, caracteriza pretensão resistida.

Configurada a pretensão resistida, aplica-se o princípio da causalidade para condenar o réu ao pagamento de honorários advocatícios e custas processuais.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 85, §§2º e 487, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ -
AgInt
no
REsp.
1757147 SP 2018/0190976-8, relator Min.
Antonio
Carlos Ferreira, julgamento em 24-8-2020, Quarta Turma,
DJe
de 31-8-2020
”
.

(
TJ/MT,
Quarta Câmara de Direito Privado
, apelação
1080822-76.2025.8.11.0041,
relator Desembargador Rubens de Oliveira Santos Filho,
Dje

31/03/2026)
.

“
Tese de julgamento:
‘
1.
A ausência de resposta administrativa, em prazo razoável, ao pedido de exibição de documentos caracteriza pretensão resistida. 2. A apresentação dos documentos apenas após a citação, sem justa causa para a omissão anterior, impõe ao réu a responsabilidade pelo pagamento dos honorários advocatícios e custas processuais
.
’

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015,
arts
. 82, § 2º, 85, §§ 2º e 11, 396.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.349.453/MS, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, S2, j. 10.12.2014,
DJe
02.02.2015; STJ,
AgInt
no
AREsp
1370626/SP, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, T3, j. 19.08.2019; TJMT, Ap.
Civ
. 1006203-15.2024.8.11.0041, Rel. Des.
Márcio Vidal, j. 01.04.2025
”
.
(TJ/MT,
Quinta Câmara de Direito Privado
, apelação
1009211-63.2025.8.11.0041,
relator Desembargador Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro,
Dje

18/12/2025)
.

Dessa forma, impõe-se a reforma da sentença para condenar integralmente o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

No que tange à fixação dos honorários advocatícios, verifica-se que o valor atribuído à causa
,
R$ 39.402,14 (trinta e nove mil quatrocentos e dois reais e catorze centavos)
,
não se revela irrisório, mostrando-se apto a servir de base para a aplicação dos percentuais previstos no art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Nessas circunstâncias, não se justifica o arbitramento por equidade, o qual constitui hipótese excepcional, restrita às situações expressamente previstas no § 8º do referido dispositivo legal, o que não se verifica no caso concreto.

Assim, a fixação da verba honorária deve observar os critérios legais ordinários, considerando o grau de zelo profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e importância da causa, bem como o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Diante dessas balizas, reputa-se adequada a fixação dos honorários advocatícios no patamar de 1
5
% (
quinze
por cento) sobre o valor da causa, quantia que se mostra proporcional e suficiente para remunerar o trabalho desenvolvido nos autos.

Ante o exposto,

DOU PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso
de apelação, para reconhecer o cumprimento apenas parcial da obrigação de exibição documental, mantida a dispensa dos documentos acessórios indeferidos na sentença, e reformar a decisão quanto aos ônus sucumbenciais, a fim de condenar o
BANCO PAN S.A.
ao pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 1
5
% (
quinze
por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Mantém-se, no mais, a sentença por seus próprios fundamentos.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2026